Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-63.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-63.2020.8.14.0077

APELANTE: CLEILTON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000261.63.2020.8.14.0077

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLEITON SILVA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal. Provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito. Confissão espontânea. Não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, eis que presentes três circunstâncias desfavoráveis ao réu.
D
elito praticado em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma para a configuração da majorante, se por outros meios de prova possa ser evidenciado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme inteligência da Súmula 14 do TJPA.
Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000261.63.2020.8.14.0077

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLEITON SILVA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLEITON SILVA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, e § 2ª-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado

Narra a peça acusatória que: “(...)
no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 12h30min, na Agência do BANPARÁ, localizada no município de Anajás, os denunciados ALESSANDRO SILVA; BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES alcunha “BRENO ou BRANCO”; CLEILTON SILVA DE SOUZA alcunha “CLEITON”; DIELITON RODRIGUES PENA alcunha “DIDI”, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO alcunha “NETO”, VANLEI CARVALHO DA SILVA alcunha “VARLEI”, e um indivíduo conhecido por “JEAN” (este último não identificado), associaram-se com o propósito de praticar vários crimes, conforme o depoimento do acusado CLEILTON SILVA, e mediante violência, com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) da supracitada agência e de clientes, e ainda 02 (dois) revólveres calibre 38, pertencentes aos vigilantes, bem como o DVR da agência bancária. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 05.05.2020, id-8223259.

Aduz o apelante que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas, pelo que requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alega que as provas testemunhais produzidas em juízo não garantem plena certeza da autoria delitiva, sendo impositiva sua absolvição. Pretende ainda a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLEITON SILVA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, e § 2ª-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas, pelo que requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alega que as provas testemunhais produzidas em juízo não garantem plena certeza da autoria delitiva, sendo impositiva sua absolvição. Pretende ainda a redução da pena base para o mínimo legal.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante da confissão em juízo do apelante, id-20096156, dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e do auto de apreensão, id-8223168, de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), 06 (seis) aparelhos celulares e 01 (um) tablet.

A testemunha WHELSTON LIMA VASCONCELOS relatou em juízo, ids-20096133 a 20096137, que: “(...)
estava no interior da agência, exercendo a função de vigilante, quando percebeu que a porta giratória travou com um indivíduo utilizando vestimenta de policial militar, colete balístico e portando uma pistola, sendo que atrás dele havia outro indivíduo com o fardamento semelhante; que hesitou em abrir a porta, pois não reconhecia o indivíduo como policial do destacamento local,

ocasião em que se aproximou, por trás, um dos acusados dizendo “NÃO REAGE”, sendo então obrigado a destravar a porta; que os acusados adentraram a agência e perpetraram a ação criminosa.”

A testemunha TIAGO CELESTINO SILVA CUNHA afirmou em juízo, id-20096139, que: “(...) estava na agência no dia do roubo, pois trabalha lá; que foi próximo de 13h o acontecido; que estava em atendimento na agência; que os réus estavam vestidos de policiais; que havia um à paisana, com uma bermuda; que viu três assaltantes; que todos estavam armados, com arma de fogo, revólver; que foi abordado por um dos meliantes; que eles disseram que só queriam o dinheiro do banco; que eles posicionavam as pessoas; que era para fingir que estava tudo normal no banco; que havia muita gente na agência; que eles diziam que não queria machucar ninguém; que ficou só assistindo; que outro funcionário do banco ficou tratando só com eles; que ele colocou uma patê das pessoas na copa e outra na tesouraria; que a partir daí não viu mais nada; que era um dia após carnaval; que havia entrado um numerário alto na agência naquele dia; que reconheceu os réus em delegacia por fotos, através de várias fotografias apresentadas na ocasião; que já tinha visto um dos réus porque ele já tinha ido na agência bancária e foi atendido pelo depoente; que viu a divisão de tarefas entre os meliantes; que havia um que era encarregado de comandar a ação, que este vestido de policial, estava calmo, mas os demais estavam nervosos; que eles não estavam de máscara e facilitou o reconhecimento; que viu bem o que estava de bermuda, à paisana; (...).

O recorrente Cleiton confirmou em juízo o cometimento do crime, id-20096156; afirmando que: “
confirma sua participação no crime da forma como está nos autos; que não vai falar mais nada e confirma só sua participação; que não sabe nada da participação dos outros
.”

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 7 anos de reclusão e 100 dias multa, bem como as circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo MM. Juízo
a quo
: a culpabilidade (agiu de forma premeditada e arquitetada, inclusive com divisão de tarefas), as circunstâncias do crime (engodo – se vestiram de policiais militares) e consequências (dano material elevado – R$ 800.000,00 – oitocentos mil reais), eis que bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser reconsiderado.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente de fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho ainda a compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, razão pela qual mantenho a pena em 7 anos de reclusão e 100 dias multa na segunda fase da dosimetria da pena.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no § 2º, II e V, do art., 157 do CP, bem como a elevação da pena em 11/24, eis que foram várias vítimas que tiveram suas liberdades tolhidas pelo réu e seus comparsas, durante um considerável espaço de tempo, assim como o fato de o réu ter sido um dos executores diretos do crime, participando da empreitada criminosa de forma efetiva, fazendo necessário, portanto, maior reprimenda. Desta forma, resta a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 146 dias multa. Ressalto que o cálculo havido na sentença se encontra com erro matemático, o qual corrijo neste ato.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º-A do CP, uma vez que a empreitada criminosa foi cometida com emprego de arma de fogo. Sendo assim, permanece a elevação da pena em 2/3, totalizando 17 anos e 5 dias de reclusão e 243 dias multa.

Por fim, constato outro erro material na dosagem da pena na terceira fase da dosimetria, eis que após a elevação da pena em 2/3, o correto seria a pena de 17 anos e 5 dias de reclusão e 243 dias multa. Contudo, diante da ausência de recurso do Ministério Público, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a reprimenda de 16 anos e 10 meses de reclusão, com o pagamento de 246 dias multa.

O concurso formal de crimes, art. 70, parágrafo único do CP, deve também ser mantido, pois o recorrente praticou três crimes de roubo, em face de três vítimas diferentes, BANPARÁ – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); ALAN REGO SILVA MARTINS – FABIELETRO - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e EUDES FERNANDO SARDINHA GODINHO - R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desta forma, mantenho a exasperação da pena em 1/5, totalizando 20 anos e 2 meses de reclusão e 295 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/02/2025